Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSENTES. CAESB. ACORDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. CONTRATO. TELEMETRIA. MANUTENÇÃO DA MEDIÇÃO. EMPRESA ESPECIALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL. ADESÃO ESPONTÂNEA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. A percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos.
4. Não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da concessão do pedido liminar, uma vez que o acordo, a que o agravante se reporta em suas razões, não foi homologado judicialmente e o processo foi extinto, sem resolução do mérito.
5. Da mesma forma, o condomínio aderiu voluntariamente à implementação do sistema de medição por telemetria com corte remoto. O instrumento celebrado entre as partes previu que o agravante assumiria a obrigação de contratar empresa especializada para a manutenção da medição por telemetria, concedendo acesso à agravada para que realizasse o faturamento e o corte.
6. Os argumentos apresentados para justificar a antecipação de tutela recursal não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tampouco, restou comprovado o alegado descumprimento contratual por parte da CAESB e o risco de onerosidade excessiva do condomínio.
7. Recurso conhecido e não provido.